Tribunal: TJDFT
Processo: 0703886-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703886-37.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G. M. F. REPRESENTANTE LEGAL: JESSILENE PEREIRA MACEDO FERNANDES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (ID n° 49347283), que julgou parcialmente procedente o pedido da requerente, confirmando a antecipação de tutela deferida, para condenar o requerido a promover a internação da autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela CRIH da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. À Secretaria da 7a Turma Cível para alterar a identificação da apelante – DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL – no Sistema PJe, uma vez que ela recorre em nome próprio. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador